Tribunal: TJDFT
Processo: 0712320-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE E ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL. EXAME DE DNA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. PARTES MAIORES E CAPAZES. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA.
I – Ações de família e que não envolvem interesse de menores e incapazes não possuem relevância social a fundamentar a atuação do Ministério Público como fiscal da lei, conforme definição das Resoluções 34 e 37 de 2016 do CNMP.
II – O Ministério Público não possui legitimidade recursal em demanda na qual não há interesse social por ele tutelado. Apelação não conhecida.
III – Há relativização da coisa julgada e possibilidade de reexame da paternidade em demanda proposta há mais de vinte anos e na qual não foi possível a realização de exame de DNA.
IV – Apelação desprovida.